Tribunal: TJMT
Processo: 1030091-47.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030091-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MANOEL FRANCISCO DE PAULA - CPF: 615.986.157-34 (APELANTE), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO COATOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ADMINISTRATIVO. INSUFICIÊNCIA PARA INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. SÚMULA 430 DO STF. DECADÊNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu mandado de segurança por decadência, reconhecendo que o prazo de 120 dias para a impetração iniciou-se a partir da ciência inequívoca da homologação administrativa do auto de infração.

II. Questão em discussão

2. O recurso discute se o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança deve ser contado a partir da ciência inequívoca da decisão administrativa que homologou o auto de infração ou da data de indeferimento do pedido de reconsideração formulado na via administrativa.

III. Razões de decidir

3. O prazo para a impetração do mandado de segurança, nos termos do art. 23 da L. 12.016/2009, inicia-se com a ciência inequívoca do ato impugnado. No caso concreto, tal ciência ocorreu em 26/09/2022, quando o patrono do apelante retirou os autos administrativos em carga.

4. É pacífico o entendimento, consolidado na Súmula 430 do STF, de que pedidos de reconsideração na via administrativa não suspendem nem interrompem o prazo para a impetração de mandado de segurança.

5. A homologação do Auto de Infração no 1240 D foi o ato coator relevante para o início do prazo decadencial, sendo irrelevante o indeferimento posterior do pedido de reconsideração, apresentado em 10/05/2023.

6. A jurisprudência do STJ e desta Corte reforça a inaplicabilidade de pedidos administrativos posteriores para a interrupção ou suspensão do prazo de 120 dias previsto no art. 23 da L. 12.016/2009.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança, previsto no art. 23 da L. 12.016/2009, inicia-se com a ciência inequívoca do ato impugnado.

2. Pedidos de reconsideração apresentados na via administrativa não interrompem nem suspendem o prazo decadencial, conforme a Súmula 430 do STF."

Dispositivos relevantes citados: L. 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 430; STJ, AgInt no RMS 69886/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05/06/2023; TJ-MT, AC no 0003809-02.2019.8.11.0082, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MANOEL FRANCISCO DE PAULA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinto o Mandado de Segurança impetrado em face de ato atribuído ao
SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (SEMA-MT)
, com fundamento na decadência prevista no art. 23 da Lei no 12.016/2009.

Alega o apelante que somente tomou conhecimento do Auto de Infração no 1240 D lavrado em seu desfavor em 13/06/2018, apenas no final de 2022, quando foi informado pela empresa com a qual negociava a venda de uma propriedade sobre a existência da infração.

Aduz que a citação referente ao processo administrativo que originou o auto de infração foi realizada em endereço diverso do seu, o que teria impossibilitado o exercício do direito de defesa no momento adequado.

Relata que, após o indeferimento da defesa administrativa em 10/05/2023 por intempestividade, ajuizou Mandado de Segurança para
“sanar o ato coator”
.

Sustenta que o juízo singular se equivocou ao aplicar o instituto da decadência para impetração do presente
writ
, pois o prazo a que se refere o art. 23 da Lei no 12.016/2009 deveria ser contado a partir de 10/05/2023, momento em que teve sua defesa no processo administrativo indeferida e não da data de 13/10/2022, como consignado na sentença.

Requer, assim, a reforma do
decisium
, com a concessão da segurança para que seja reconhecida a tempestividade do mandado de segurança e anulada a decisão que indeferiu sua defesa administrativa.

Não há contrarrazões (id. 204837197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia se restringe ao reconhecimento, ou não, da decadência para impetração do mandado de segurança contra suposto ato coator do Superintendente de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, que indeferiu a defesa apresentada em processo administrativo em decorrência de intempestividade.

O apelante sustenta que o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança deveria ser contado a partir de 10/05/2023, data em que a autoridade administrativa indeferiu sua defesa por intempestividade. Alega ainda que somente tomou ciência do Auto de Infração no 1240 D no final de 2022, quando foi informado por terceiros sobre a existência do processo administrativo.

Defende, assim, que a sentença recorrida deve ser reformada, com o reconhecimento da tempestividade da ação mandamental e a consequente anulação da decisão administrativa que indeferiu sua defesa.

Após análise detida dos autos, verifico que a sentença recorrida aplicou corretamente o instituto da decadência, razão pela qual o recurso não merece provimento.

Nos termos do art. 23 da Lei no 12.016/2009,
“o direito de impetrar mandado de segurança extingue-se em 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”
. No caso dos autos, o ato coator consiste na decisão administrativa que homologou o Auto de Infração no 1240 D, cujo trânsito em julgado no âmbito administrativo ocorreu em 30/11/2021 (id. 204837172 – pág. 38). O prazo decadencial, portanto, iniciou-se quando o apelante tomou ciência inequívoca dessa decisão.

Os documentos anexados ao processo demonstram que o patrono do impetrante retirou o processo administrativo em carga junto ao órgão responsável em 26/09/2022, conforme termo de carga acostado aos autos (id. 204837173 – pág. 4). Essa data marca a ciência inequívoca do interessado sobre a decisão administrativa que homologou o auto de infração, sendo este o marco inicial para a contagem do prazo decadencial de 120 dias.

O apelante protocolou pedido de reconsideração na via administrativa em 13/10/2023, alegando supostos vícios na decisão administrativa que homologou o Auto de Infração no 1240 D. Contudo, é pacífico o entendimento de que tal pedido, por sua natureza, não possui o condão de suspender ou interromper o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança.

Nos termos da Súmula 430 do Supremo Tribunal Federal,
“Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança”
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue a mesma linha, conforme exemplificado no AgInt no RMS 69886/SP: “
O prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança se inicia com a ciência do interessado do teor do ato impugnado, sendo que eventual pedido de revisão administrativa não interrompe a fluência do lapso decadenciaL”

(d
ata de Julgamento: 05/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023).

Dessa forma, não há como considerar o pedido de reconsideração administrativo, protocolado em 13/10/2023, como fator interruptivo ou suspensivo do prazo decadencial. O prazo para a impetração do mandado de segurança já estava consumado, uma vez que a contagem teve início em 26/09/2022, data em que o patrono do apelante retirou os autos em carga, tomando ciência inequívoca da decisão administrativa que homologou o auto de infração.

No presente caso, é essencial destacar que o ato coator a ser considerado para fins de contagem do prazo decadencial é a decisão administrativa que homologou o Auto de Infração no 1240 D, e não a decisão administrativa posterior que indeferiu o pedido de reconsideração protocolado em 13/10/2023.

Esse entendimento é reforçado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal, como no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 0003809-02.2019.8.11.0082, em que ficou consignado que:

"O requerimento administrativo apresentado pelo Impetrante, após ter sido notificado da decisão administrativa, tem natureza jurídica de pedido de reconsideração, o qual [...] não tem o condão de interromper o prazo decadencial, consoante a disposição da Súmula no 430 do Supremo Tribunal Federal."

(TJ-MT - AC: 00038090220198110082, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/04/2023)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça também reconhece que
“a impetração não depende do esgotamento das vias administrativas. Portanto, ocorreu a decadência da impetração.”
(AgInt no RMS: 69886/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 09/06/2023).

Reitera-se que, diferente do que argumenta o recorrente, o ato combatido, neste mandado de segurança, é a homologação do Auto de Infração no 1240 D e, com a ciência inequívoca dessa homologação, iniciou-se o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do
writ
. A partir desse momento cabia à parte impetrante, por meio da ação mandamental, questionar a ausência de análise de sua peça defensiva ou outros supostos vícios do processo administrativo.

Dessa maneira, não é possível considerar o indeferimento do pedido de reconsideração em 10/05/2023 como marco inicial, já que o prazo decadencial transcorreu em 24/01/2023, antes da apresentação do referido pedido.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença que reconheceu a decadência para impetração do
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025